Tribunal: STF
Processo: RMS 29406
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inexistência da apontada omissão ensejadora de sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, enfrentaram-se adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Matéria adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento foi bem fundamentado nas provas dos autos.



    3. Embargos de declaração rejeitados.